Tribunal: TJMT
Processo: 1013589-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013589-30.2021.8.11.0000
PACIENTE: LEOMAR CORREA ANDRADE
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, THIAGO ANDRE DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Roberto Luis de Oliveira e Dr. Thiago Andre dos Santos, em Favor de Leomar Correa Andrade, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos n. 1001766-32.2021.8.11.0009.
Sustentam o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, pela prática em tese dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, pois a policia militar em rondas, avistaram ele e outro, fazendo o uso de maconha, de modo que, ao adentrarem à residência do paciente, localizaram mais entorpecente.
Ressaltam que após indeferimento do pedido defensivo de concessão da liberdade provisória, esta prisão foi homologada e convertida em preventiva, em que pese o outro flagranteado tenha sido agraciado com a liberdade provisória.
Nesse contexto, defendem pelo relaxamento desta segregação cautelar, pois entendem inexistir elementos comprobatórios que atestem a referida acusação, sendo que na pior das hipóteses, deveria o indiciado estar incurso no delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, cujo rol de penas não inclui a privação de liberdade; ou porque não se fazerem presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu status libertatis deste, ainda que mediante estabelecimento de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo, e quando do julgamento do presente writ, caso já haja sentença condenatória proferida pela autoridade coatora e sendo mantido encarcerado o paciente, seja a ele concedido o direito de apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos na presente impetração.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, aliado a tese não há elementos comprobatórios que atestem a referida acusação, sendo que na pior das hipóteses, deveria o indiciado estar incurso no delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, cujo rol de penas não inclui a privação de liberdade.
De início, convém ressaltar, quanto às ilações acerca da negativa de autoria do paciente, que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inviável a apreciação em sede de habeas corpus por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do writ.
Teses desclassificatórias ou de negativa de autoria só admitem a análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz a quo.
Por outro lado, quanto a alegada carência de fundamentos para o decreto extremado, consta dos autos que o Leomar Correa Andrade (paciente) e Robson Rodrigues da Rocha, foram presos em flagrante no dia 23/07/2021, pela prática em tese dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo que posteriormente em audiência de custódia, o paciente teve sua segregação homologada e convertida em preventiva sob os seguintes fundamentos:
“(...) II) Em relação ao flagranteado Leomar Correa Andrade: No que tange a este flagranteado a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe, para assegurar a garantia da ordem pública, representada pelo risco concreto, se solto, voltar a delinquir, o que causaria intranquilidade social. Digo isso, pois, em consulta aos sistemas SIAP e Apolo, constata-se que Leomar Correa Andrade possui registros criminais, demonstrando contumácia na prática de delitos. Nesse sentido: (...) Além do mais, desde quando adolescente já praticava atos infracionais análogo ao crime de tráfico de drogas (código 93747 Apolo-2a Vara-Comarca Colider/MT) e agora esta ação, o que embora não sirva para maculá-lo, serve perfeitamente para justificar a ofensa à ordem pública, pela propensão à prática delitiva, se o mesmo permanecer solto. Nesse sentido (...)
Por derradeiro vivemos numa sociedade pequena, e a disseminação do tráfico de drogas gera inúmeros outros delitos, causando uma intranquilidade social, logo, de um perigo abstrato evidencia um perigo concreto à sociedade. Desta feita, diante da reiteração de condutas delituosas conforme extrato do Siap e a quantidade de droga destinada ao tráfico, entendo que as medidas cautelares não seriam suficientes para inibir o intento delituoso do flagranteado Leomar.
(...) 2. CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LEOMAR CORREA ANDRADE em PRISÃO PREVENTIVA, para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal (...)” (id. 96027454 - Pág. 115/122).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente se a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator aparentam ser adequados e idôneos, eis que além da materialidade e indícios de autoria delitiva (fumus comissi delicti), fez-se referência que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública (periculum libertatis) face quantidade de entorpecente apreendido, bem como para coibir recidiva criminosa visto que o flagranteado apresenta registros criminais.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito sob o crivo Terceira Câmara Criminal, após informação pormenorizada da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator